Tribunal: TJDFT
Processo: 0700434-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OMISSÃO. VERIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA.
1. O acolhimento dos Embargos de Declaração supõe o reconhecimento da presença de um dos vícios elencados no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil no acórdão impugnado, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Padece de omissão o julgado cujo texto deixa de configurar, quando cabível, a litigância de má-fé. No caso , o réu/apelante alterou a verdade dos fatos em ponto essencial ao deslinde da causa, consistente no nexo causal do dever de indenizar, quando afirmou que não anuiu as regras definidas em assembleia condominial, situação desmentida pelo documento colacionado aos autos, cujo conteúdo evidencia, claramente, que o réu, desde o início, tinha conhecimento da compra do imóvel em condomínio e, da mesma forma, anuiu com o pagamento das respectivas taxas.
3. Recurso conhecido e provido.Unânime.